Tribunal: TJMT
Processo: 1007811-22.2025.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007811-22.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), HELIANE GUIMARAES - CPF: 532.863.591-49 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), SEBASTIAO ROMEU DA COSTA ARRUDA - CPF: 202.673.631-68 (APELADO), CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO COMPROVADA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por SEBASTIÃO ROMEU DA COSTA ARRUDA em ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão de contrato e indenização por danos materiais. A sentença declarou a nulidade das cláusulas contratuais relativas ao cartão de crédito com reserva de margem consignável, determinou a conversão para empréstimo consignado com recálculo do saldo devedor e condenou o réu à restituição de valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se ocorreu prescrição trienal ou decadência quadrienal em relação aos pedidos formulados, considerando que o contrato foi celebrado em 2016 e a ação ajuizada em 2025; (ii) determinar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, configurando indução em erro quanto à natureza do produto financeiro; (iii) estabelecer se a efetiva utilização do cartão pelo consumidor afasta a alegação de desconhecimento da modalidade contratual; e (iv) analisar se é cabível a conversão do contrato para empréstimo consignado diante das circunstâncias fáticas comprovadas.

III. Razões de decidir

3. A prescrição e a decadência são afastadas em razão da natureza de trato sucessivo da obrigação, caracterizada pelos descontos mensais continuados no benefício previdenciário, sendo o termo inicial dos prazos extintivos a data do último pagamento, que ocorreu em fevereiro de 2023, dentro do prazo legal para o ajuizamento da ação em agosto de 2025.

4. A documentação probatória demonstra a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, evidenciando que o consumidor teve efetiva ciência da natureza do produto financeiro, conforme comprovado pelas múltiplas transações realizadas mediante saques e compras em estabelecimentos comerciais ao longo dos anos.

5. A utilização efetiva do cartão de crédito pelo autor revela comportamento incompatível com a alegação de desconhecimento ou indução em erro, configurando a vedação ao comportamento contraditório, nos termos da teoria do
venire contra factum proprium
, especialmente considerando a quitação integral do débito em janeiro de 2023.

6. A instituição financeira cumpriu adequadamente o ônus probatório previsto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, demonstrando a validade da contratação e a inexistência de falha no dever de informação ao consumidor, afastando os fundamentos que justificariam a conversão contratual pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Tese de julgamento:

"1. A contratação de cartão de crédito consignado, quando acompanhada de efetiva utilização pelo consumidor mediante saques e compras, afasta a alegação de vício de consentimento e demonstra a regularidade da avença. 2. A obrigação de trato sucessivo caracterizada pelos descontos mensais afasta a aplicação dos prazos de prescrição e decadência quando computados a partir da última prestação vencida. 3. A utilização continuada do produto financeiro configura comportamento contraditório impeditivo da alegação posterior de desconhecimento da modalidade contratual."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, e 42, parágrafo único; CC, arts. 174, 178, II, 205 e 206, §3o, IV; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020; TJMT, 1028705-16.2022.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.07.2024; Súmula 297/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão de Contrato e Indenização por Danos Materiais ajuizada por
SEBASTIÃO ROMEU DA COSTA ARRUDA
.

O Juiz de primeiro grau, em sua sentença (Id. 339701381), julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a nulidade das cláusulas contratuais que preveem a modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC); (ii) determinar a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com recálculo do saldo devedor utilizando-se a taxa média de juros de mercado para operações da mesma natureza na data da contratação; (iii) determinar que os valores já descontados do benefício do autor sejam imputados no pagamento da dívida recalculada; e (iv) condenar o réu a restituir ao autor, de forma simples, o valor pago a maior, caso apurado saldo credor em seu favor após o recálculo e a amortização.

Em suas razões recursais (Id. 339701382), o banco apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição, nos termos do art. 206, §3o, IV, do Código Civil, considerando que o contrato foi celebrado em 28/06/2016 e a ação ajuizada apenas em 11/08/2025. Alternativamente, requer o reconhecimento da decadência, com base no art. 178, II, do Código Civil, por ter transcorrido mais de quatro anos da celebração do contrato. No mérito, defende a regularidade da contratação, argumentando que o contrato é claro quanto à modalidade contratada (cartão de crédito consignado), tendo o apelado plena ciência dos termos pactuados, inclusive com a utilização do cartão para saques e compras, o que demonstraria a convalidação do negócio jurídico, nos termos do art. 174 do Código Civil. Alega, ainda, a inexistência de danos materiais e pugna pela improcedência total dos pedidos.

Em contrarrazões (Id. 339701387), o apelado requer o desprovimento do recurso, sustentando que a sentença deve ser mantida, pois o banco não comprovou ter prestado informações claras e adequadas sobre o produto contratado, violando o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. Defende a aplicação da teoria da
actio nata
para afastar a prescrição e a decadência, uma vez que os descontos persistiam até o ajuizamento da ação. Reforça que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se consolidado no sentido de converter contratos de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado quando verificada falha no dever de informação.

O recolhimento do preparo foi realizado, consoante certidão lançada no Id. 340380894.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão de Contrato e Indenização por Danos Materiais ajuizada por
SEBASTIÃO ROMEU DA COSTA ARRUDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O Juiz de primeiro grau, em sua sentença (Id. 339701381), julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a nulidade das cláusulas contratuais que preveem a modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC); (ii) determinar a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, com recálculo do saldo devedor utilizando-se a taxa média de juros de mercado para operações da mesma natureza na data da contratação; (iii) determinar que os valores já descontados do benefício do autor sejam imputados no pagamento da dívida recalculada; e (iv) condenar o réu a restituir ao autor, de forma simples, o valor pago a maior, caso apurado saldo credor em seu favor após o recálculo e a amortização.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

PRELIMINARES – DA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

Inicialmente, cabe a análise das preliminares suscitadas pela instituição financeira apelada.

O Banco Santander sustenta a ocorrência simultânea de dois fenômenos extintivos de direitos: (i) a decadência do direito de pleitear a anulação do negócio jurídico, com fundamento no art. 178, II, do Código Civil, ao argumento de que o prazo quadrienal para arguição de vício de consentimento, considerando que o contrato de cartão de crédito consignado foi celebrado em 2016; e (ii) a prescrição trienal prevista no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, aduzindo que, por tratar-se de cobranças indevidas de valores referentes a serviços não contratados, o prazo prescricional de três anos.

A análise aprofundada de ambos os institutos revela que
as prejudiciais não merecem acolhimento.

Primeiramente, quanto à natureza jurídica da relação obrigacional em exame, resta inequívoco tratar-se de
obrigação de

trato sucessivo
, caracterizada pelos descontos mensais continuados na remuneração da autora, que se renovam periodicamente. Tal classificação implica consequências jurídicas determinantes para o deslinde da controvérsia quanto aos prazos extintivos, uma vez que a contagem dos prazos decadencial e prescricional tem início a partir do último pagamento.

No caso
sub examine
, extrai-se da documentação carreada aos autos que os descontos na conta do apelante, relativos ao questionado cartão de crédito consignado, iniciaram em 05/08/2016 e
perduraram até 10/02/2023
, conforme planilha evolutiva apresentada pelo Banco (Id. 339701368), e a data do
ajuizamento da demanda ocorreu em 21/08/2025
, evidenciando a contemporaneidade da pretensão deduzida em juízo, principalmente em razão do termo inicial do prazo prescricional ser o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido.
Precedentes. (...)” (STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – grifo nosso).

O Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, já assentou:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) -
PRESCRIÇÃO AFASTADA
- ONEROSIDADE EXCESSIVA - JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela
. (...)” (TJMT, 1028705-16.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 14/07/2024 – grifo nosso).

Quanto à preliminar de decadência, de igual modo, o referido entendimento se aplica. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – SÚMULA 297 DO STJ. – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA.
– OFENSA À DIALETICIDADE – REJEITADA –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
– DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO, RECEBIMENTO OU UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO - INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ART. 14 DO CDC. – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. – ART. 42, § ÚNICO, DO CDC. – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.
Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.
(...)” (TJ-MT – Recurso de Apelação Cível: 10026388520238110006, Relator: Sebastiao Barbosa Farias, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024 – grifo nosso).

Desta forma, não há que se falar em decadência ou prescrição, ainda que parcial, pois as prestações continuaram a ser debitadas diretamente da conta do autor.

Diante disso,
REJEITO
as prejudiciais de prescrição e decadência.

MÉRITO

Depreende-se dos autos que,
SEBASTIÃO ROMEU DA COSTA ARRUDA
, servidor público estadual aposentado, no cargo de Professor da educação básica, ajuizou
Ação Declaratória de Abusividade Contratual com pedido de conversão do contrato c/c danos morais
contra o
BANCO SANTANDER
, alegando ter sido induzido a contratar cartão de crédito consignado (RMC) quando pretendia empréstimo consignado tradicional.

Afirma que, de
2016 a 2022
, houve descontos em folha correspondentes apenas ao pagamento mínimo da fatura, gerando “dívida infinita”; sustenta falta de informação clara (CET, taxas, efeitos do pagamento mínimo e refinanciamento rotativo) e requer
conversão para empréstimo consignado
com taxa média do BACEN, restituição de valores e danos morais e indicando pagamento acumulado de
R$ 14.603,60.

A controvérsia reside em definir se a contratação realizada entre as partes deve ser mantida na modalidade de cartão de crédito consignado, como alega o banco apelante, ou se deve ser convertida em empréstimo consignado, diante da alegada falha no dever de informação e da abusividade das cláusulas contratuais.

Do exame dos autos, é incontroverso que houve a disponibilização de valores à parte autora, consoante comprovantes de transferências apresentados pelo Banco no Id. 339701366, não impugnados pela parte autora. Posteriormente descontados em sua folha de pagamento.

De início, ressalta-se que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a
Súmula 297 do STJ
, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

Conforme se extrai dos autos, o autor alega
jamais ter contratado conscientemente o referido produto
, afirmando desconhecimento quanto à modalidade contratual. A sentença acolheu parcialmente essa tese, fundamentando-se na ausência de prova quanto à regularidade da contratação e à ciência do consumidor acerca da modalidade contratada.

Contudo, a análise pormenorizada dos elementos probatórios constantes dos autos revela aspectos que merecem atenção. A instituição financeira apelante apresentou documentação demonstrando que houve
efetiva utilização do cartão de crédito
por meio de compras e saques da reserva de margem consignável, circunstância que assume relevância fundamental para a solução da controvérsia, conforme
planilha evolutiva juntada no Id. 339701368 e faturas no Id.339701367, não contestados pelo autor
.

Os documentos comprovam a efetiva utilização do cartão de crédito pelo autor para compras em estabelecimentos comerciais, ao longo dos anos.
As faturas
apontam as compras efetuadas no cartão de crédito
, apesar de sua alegação de desconhecimento da contratação da operação.

Os elementos constantes dos autos evidenciam que houve efetiva movimentação financeira através do cartão de crédito consignado, consubstanciada em saques da reserva de margem consignável.
Assim como houve quitação do débito em janeiro de 2023.
Tal circunstância constitui indício robusto de que o contratante possuía conhecimento acerca da existência do produto financeiro e de suas características essenciais.

A utilização do cartão de crédito para realização de saques e compras revela comportamento incompatível com o alegado contratual. Com base nas provas descritas nos autos, verifica-se que o autor teve acesso aos recursos disponibilizados pelo produto financeiro, utilizando-se efetivamente do crédito posto à sua disposição.

Dessa forma, em observância ao ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, a instituição financeira demonstrou que o consumidor tinha ciência de que estava contratando cartão de crédito com desconto em folha de pagamento, fato comprovado pelas diversas transações realizadas.

Assim, inexiste indício de que o apelante tenha sido induzido a erro ao firmar o contrato de cartão de crédito consignado, tampouco se vislumbra falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

Impõe-se, portanto, o reconhecimento da regularidade da contratação, o que inviabiliza a conversão do contrato em empréstimo consignado comum.

Restou demonstrado que o consumidor tinha ciência de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se, assim, a continuidade dos descontos
até a quitação do débito pelo autor, ocorrido em janeiro de 2023 (página 156 do Id. 339701367).

Vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de reconhecer a validade da contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada por meio idôneo, como no presente caso, conforme se verifica em recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
REGULARIDADE CONTRATUAL DEMONSTRADA – CIÊNCIA E CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR COMPROVADOS –UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS–
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE E DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(...) A utilização do cartão pelo consumidor afasta a presunção de erro ou dolo na contratação, sendo descabida a alegação de indução em erro. Não se configura dano moral quando ausente ato ilícito ou falha na prestação do serviço bancário.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A contratação de cartão de crédito consignado, quando realizada de forma regular e com utilização efetiva pelo consumidor, não configura vício contratual ou dano moral.” Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n. 1061678-92.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17/06/2020; TJ-SC, APL: 50035883520218240038, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 26/08/2021; STJ, AgInt no AREsp 1980044/SP, 4a Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 14/12/2021. (N.U 1020661-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 – grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA ADESÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. TAXA DE JUROS COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c revisional de contrato, repetição de indébito e danos morais. O autor alegou que contratou um empréstimo consignado, mas a instituição financeira teria, unilateralmente, alterado a modalidade para cartão de crédito consignado, resultando em descontos mensais que mantinham a dívida em caráter supostamente perpétuo. Requereu a conversão do contrato para empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores pagos, indenização por danos morais e a inversão do ônus da prova. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se há abusividade na taxa de juros praticada; e (iii) determinar se é cabível indenização por danos morais e a repetição do indébito. III. Razões de decidir 1.
O apelante firmou contrato de adesão ao cartão de crédito consignado, tendo autorizado expressamente os descontos em folha e realizado saques e compras ao longo dos anos, afastando a tese de desconhecimento ou erro na contratação.
2.
A alegação de vício de consentimento não se sustenta, pois o apelante teve ciência inequívoca das condições do contrato e usufruiu dos serviços, configurando a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium
). Tese de julgamento: 1. A adesão e a efetiva utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor afastam a alegação de vício de consentimento. 2. A cobrança de juros dentro da média de mercado para a modalidade contratada não caracteriza abusividade. 3.
A mera discordância do consumidor com os termos do contrato firmado, após usufruir dos serviços, não gera direito à repetição do indébito ou indenização por danos morais
. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VIII, e 42, parágrafo único; Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, arts. 85, §11o, e 98, §3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 95.539/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4a Turma, j. 14.10.1996; TJDF, Acórdão 1385848, 07006145720218070001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 11.11.2021; TJMT, RAC no 1036956-96.2017.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 3a Câmara de Direito Privado, j. 04.12.2019. (N.U 1001077-39.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 30/03/2025 – grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato foi regularmente firmado, com termo de adesão identificando a natureza da contratação
, e com posterior utilização do cartão por parte do consumidor,
afastando vício de consentimento.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ.
Ausência de demonstração de falha no dever de informação ou de abusividade contratual. Descontos mensais autorizados e referentes a valores efetivamente disponibilizados ao autor. Exercício regular de direito pela instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE (...) Tese de julgamento: “
1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, acompanhada de utilização pelo consumidor, afasta a alegação de vício de consentimento.
2. Não há direito à restituição de valores descontados regularmente nos termos contratados, quando comprovada a validade e a execução da avença.” (TJMT, 1001161-37.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025 – grifo nosso)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A documentação acostada aos autos comprova a regularidade da contratação, evidenciando a assinatura da contratante no termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão consignado, a solicitação de saque e a efetiva disponibilização do crédito em conta bancária.Ausência de vícios de consentimento que justifiquem a anulação do contrato.
Precedentes desta Câmara reconhecem a validade da modalidade de crédito com RMC quando demonstrada a ciência do consumidor sobre as condições pactuadas. IV. Dispositivo e tese (...) Tese de julgamento: “
Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual há que ser mantida a r. sentença que julgou improcedente os pedidos ante a constatação da legalidade do contrato
”. (...)” (TJMT, 1016938-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 08/04/2025 – grifo nosso).

Contudo, poder-se-ia arguir que a mera utilização não afasta,
per se
, vício originário na formação contratual, especialmente quando configurada indução em erro quanto à natureza do produto financeiro contratado. Contudo, a evidência da utilização do cartão indica a necessidade de superação do vício inicial de consentimento invocado na inicial, pois evidencia comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Diante disso, restando comprovado que a parte apelante contratou o serviço de cartão de crédito e dele usufruiu até a sua quitação, não há que se falar em nulidade ou conversão da operação.
Conclui-se, ainda, que a
caracterização dos danos morais pressupõe a demonstração de abalo psíquico, constrangimento ou lesão à dignidade da pessoa humana. No caso em apreço, considerando-se que houve efetiva utilização do produto financeiro pelo autor,
não se verifica a presença dos elementos configuradores do dano moral indenizável.

A simples contratação de produto financeiro, quando acompanhada de sua regular utilização, não configura conduta abusiva ou ilícita por parte da instituição financeira, afastando-se, consequentemente, o dever de indenizar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial. Consequentemente, declaro válido e eficaz o contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes, mantendo-se válidos os descontos realizados no benefício previdenciário do autor, vez que decorrentes de contratação regular e utilização efetiva do produto financeiro.

Em razão do resultado do julgamento, condeno apenas a parte autora as custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa,

ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026